Tribunal: TJDFT
Processo: 0746020-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746020-96.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB RECORRIDO: PAULA CAMPOS DE MENDONCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos monitórios opostos pela recorrida e reconheceu a inexigibilidade do débito referente às mensalidades de maio e junho de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a exigibilidade do débito relativo às mensalidades de maio e junho de 2022, considerando a interrupção do curso de medicina fornecido pela instituição de ensino apelante, e no qual estava matriculada a recorrida, tendo em vista sua colação de grau antecipada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, sendo a apelada, como consumidora, a parte vulnerável, a quem se deve buscar a proteção quanto às suas necessidades e interesses econômicos. 4. A colação de grau antecipada interrompe a exigibilidade de pagamento das mensalidades posteriores à referida data, haja vista que a cobrança de valores sem a contraprestação do serviço pela instituição educacional configura enriquecimento ilícito desta. 5. Não se mostra razoável exigir o pagamento de mensalidades quando a relação não mais subsiste entre as partes, considerando o fato superveniente da colação de grau antecipada e a interrupção da frequência da aluna às aulas, logo, da prestação do serviço anteriormente oferecido pela instituição apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: “1. Incidem, no presente caso, as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nas definições legais de consumidor e fornecedor, conforme estabelecido nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.” “2. Ficam autorizadas as instituições de ensino pertencentes ao sistema federal de ensino, definidas no art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a anteciparem a colação de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus - Covid-19.” “3. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CC/02, art. 884; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 14.040/2020, art. 3o, § 2o; Portaria MEC no 383/2020, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1937549, 0737574-41.2023.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, DJe de 11/11/2024; Acórdão 1879933, 0722527-09.2023.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe de 27/06/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 421, 422, 478 e 884, todos do Código Civil, 700 do CPC, bem como, em relação à Lei no 14.040/2020, sustentando que a colação de grau antecipada, caso não decorra de iniciativa da própria instituição de ensino, não isenta o acadêmico do pagamento integral da respectiva mensalidade. Afirma que, ao usufruir dos serviços educacionais até a conclusão do curso, inclusive antecipadamente, a recorrida obteve o benefício da formação acadêmica plena, sem cumprir integralmente sua obrigação contratual de pagamento. Acrescenta que, se a recorrida busca a invalidação da cobrança, isso implicaria, logicamente, na nulidade da colação de grau e do certificado expedido, o que é juridicamente absurdo. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, assim como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 29.443. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 421, 422, 478 e 884, todos do Código Civil, 700 do CPC, e quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não se mostra razoável exigir o pagamento de mensalidades quando a relação não mais subsiste entre as partes, considerando o fato superveniente da colação de grau antecipada e a interrupção da frequência da aluna às aulas, logo, da prestação do serviço anteriormente oferecido pela instituição apelante.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). No tocante à indicada ofensa à Lei no 14.040/2020, igualmente não merece prosseguir o apelo, pois “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74613224. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003